Tribunal: TJES
Processo: 0001438-40.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001438-40.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ES DER ES e outros

APELADO: JOSE ADILSON SALINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DE NOTIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade absoluta de Auto de Infração de Trânsito e do Processo Administrativo, bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir e da exigência de entrega da CNH. A sentença também condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa; (ii) verificar se houve julgamento extra petita por apreciação de aspectos não delimitados na inicial; (iii) aferir a legitimidade passiva do DER/ES em relação aos atos do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; e (iv) apurar a validade das notificações expedidas no processo sancionador à luz do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência absoluta do juízo é rejeitada por configurar “nulidade de algibeira”, já que foi suscitada apenas após a prolação da sentença desfavorável, em violação à boa-fé processual, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STJ.

4. Não há vício de julgamento extra petita, pois a inicial aponta a nulidade de todo o processo administrativo, sendo o núcleo da pretensão a ausência de notificação válida e, por consequência, de contraditório e ampla defesa.

5. O DER/ES possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, por ter sido o órgão responsável pela lavratura do auto de infração e pelas notificações de autuação e penalidade que culminaram na suspensão da CNH.

6. As notificações expedidas em nome de terceiro e enviadas para endereço diverso do apelado não se revestem de validade jurídica, o que compromete a regularidade do processo administrativo sancionador, nos termos da Súmula 312/STJ e do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A alegação de incompetência absoluta do juízo, quando apresentada apenas após a sentença, configura nulidade de algibeira e não deve ser acolhida.

2. A análise do cerne do pedido autoral indica ausência de julgamento extra petita.

3. O órgão autuador que lavra o auto de infração e realiza notificações responde pela validade do processo sancionador e possui legitimidade passiva para responder à ação.

4. A ausência de notificação válida em nome do real infrator compromete a validade do processo administrativo e enseja sua nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 85, §11, e 141; CTB, art. 21, VI; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp 1644675/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 0032606-25.2014.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.09.2022; TJES, APL-RN 0000205-89.2019.8.08.0058, 1ª Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação movida por

JOSÉ ADILSON SALINO
, julgou
“procedente o pedido inicial para declarar a nulidade absoluta do Auto de Infração de Trânsito nº LV28864159 e do Processo Administrativo nº 5025/2013 e, via de consequência, a nulidade da penalidade imposta pelo DER/ES, referente a suspensão do direito de dirigir do autor e a exigência da entrega da CNH”,
condenando o
“
requerido em honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor dado à causa.”

O apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo, por entender que a matéria deveria ter sido submetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser de R$ 1.500,00; (ii) nulidade da sentença por extrapolar os limites da lide, ao analisar a validade das notificações do Auto de Infração (AIT), e não do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), como sustentado na inicial; (iii) ilegitimidade passiva do DER/ES quanto aos atos relacionados à suspensão do direito de dirigir; e (iv) validade das notificações realizadas no processo de autuação, com ausência de prejuízo ao apelado, invocando o princípio do "pas de nullité sans grief".

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em resumo: (i) que a alegação de incompetência somente foi suscitada após sentença desfavorável, configurando nulidade de algibeira, motivo pelo qual deve ser repelida; (ii) a ausência de vício extra petita, tendo em vista que a pretensão sempre esteve voltada à nulidade do processo administrativo como um todo, e não apenas a um de seus aspectos; (iii) cabe ao DER, dentre outras, as ações de autuar, aplicar penalidade e notificar os infratores (art. 21, VI, do Código de Trânsito Brasileiro); e (iv) houve falha do poder público em notificar adequadamente o condutor acerca do procedimento de suspensão de CNH, o que configura nulidade processual insanável, pela não observância do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência absoluta do juízo, não assiste razão ao apelante. Embora seja correta a assertiva de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, tal matéria deveria ter sido arguida no momento processual oportuno, o que não ocorreu no presente caso.

O DER/ES participou regularmente de todos os atos processuais, apresentou contestação (fls. 63/70-v), requerimento de julgamento antecipado (fl. 95) e alegações finais (fl. 108), vindo a suscitar a alegação de incompetência somente após a prolação da sentença desfavorável, o que configura a denominada “nulidade de algibeira”, que, como sabido, não é admitida pela jurisprudência pátria, por violar a boa-fé processual.

Sobre o tema, confira-se, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ART. 90, §4º, DO CPC/15. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECALCITRÂNCIA DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De fato, o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, estabelece, expressamente, que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. 2. No caso dos autos, o valor dado à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), o que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já que a demanda é originária do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, onde existe Juizado instalado. 3. No entanto, extrai-se que a estratégia processual utilizada trata-se da denominada “nulidade de algibeira”, pois aduzida pelo Estado após sua condenação, com o fim único de afastar a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor, em clara violação à boa-fé processual, que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, na medida em que é rechaçada pelo c. STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes do TJES e do STJ. 4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Art. 90, §4º, do CPC/15. 5. Considerando a recalcitrância do ente público estadual, somado ao fato de que apenas teria cumprido a obrigação mediante nova determinação judicial, não é possível reconhecer o reconhecimento voluntário da procedência do pedido. 6. Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032606-25.2014.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA, julgado em 22/09/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. Procedência dos pedidos. Honorários advocatícios devidos. Violação ao art. 10. Do CPC. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Servidor público. Progressão. Requisitos atendidos. Apelação desprovida. Remessa necessária prejudicada. 1. Segundo já decidiu o TJES [...]muito embora a legislação determine que, no foro onde estiver instalado juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência seja absoluta e tenha sido atribuído à presente demanda valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a alegação de incompetência do juízo comum e da necessidade de observância do rito do mencionado juizado especializado somente foi efetuada no presente apelo, como forma de o município apelante se isentar do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que caracteriza, indubitavelmente, a estratégia amplamente conhecida como nulidade de algibeira, violadora da boa-fé processual, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal. [... ] (TJES, apelação / remessa necessária, 058190001923, relatora des. ª: Eliana Junqueira munhos Ferreira, terceira Câmara Cível, data de julgamento: 13/07/2021, data da publicação no diário: 28/07/2021).2. Conforme a jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações, [...]descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide. Precedentes. [... ] ademais, inexistindo prejuízo à parte não ouvida, não há fundamento para o reconhecimento de eventual nulidade. [... ] (agint no aresp 1644675/DF, Rel. Ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 31/08/2020, dje 04/09/2020) 3. No caso dos autos, demonstrado o preenchimento de todos os requisitos inerentes à progressão de carreira, correta a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 4. Como se trata de matéria de ordem pública, nega-se provimento ao apelo mas, de ofício, reforma-se em parte a sentença apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II do CPC). Prejudicada a remessa necessária. (TJES; APL-RN 0000205-89.2019.8.08.0058; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

Anota-se, ademais, que sequer houve instalação de juizado especial da Fazenda Pública na Comarca de Afonso Cláudio/ES, sendo que a única questão para justificar a pretendida nulidade é a condenação em verba honorária fixada na sentença, que foi fixada em percentual sobre o ínfimo valor da causa, sem que se vislumbre qualquer prejuízo à parte, que não alegou a matéria no momento oportuno e se beneficiou do rito ordinário observado no caso.

No tocante à alegação de julgamento
extra petita
, o apelante afirma que a sentença apreciou notificações referentes ao Auto de Infração e não ao Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD). Entretanto, da leitura atenta da inicial, resta evidente que o cerne da controvérsia sempre esteve voltado à ausência de notificação que lhe possibilitasse exercer seu direito de defesa antes da aplicação da sanção de suspensão da CNH. Ainda que houvesse eventual imprecisão terminológica na petição inicial, é incontroverso que o pedido principal foi a anulação do processo administrativo, por ausência de contraditório e ampla defesa, vício insanável que compromete todo o trâmite sancionador.

A sentença, portanto, não extrapolou os limites da demanda, tendo-se limitado à análise do núcleo central da pretensão autoral, em conformidade com o princípio da congruência (CPC, art. 141).

Registra-se que, inicialmente, a demanda foi proposta em face do DETRAN/ES que apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva em razão do auto de infração impugnado, que originou o processo administrativo de suspensão da carteira de habilitação, ter sido lavrado pelo DER/ES, de modo que o ora apelado requereu a inclusão deste no polo passivo.

Em decisão saneadora, o julgador de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e admitiu a inserção do DER/ES no polo passivo.

Veja-se que, ainda que a aplicação da penalidade de suspensão seja de competência do DETRAN/ES, o DER/ES foi o órgão responsável pela lavratura do Auto de Infração e pelas notificações de autuação e penalidade, o que atrai sua legitimidade passiva.

Por fim, no que se refere à alegada regularidade das notificações, os autos demonstram que as notificações foram expedidas em nome de terceiro, em endereço alheio ao do apelado (fls. 73/77), fato incontroverso, inclusive admitido pelo próprio DER/ES, que se limita a alegar ausência de prejuízo, argumento que não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de notificação válida configura vício insanável: “É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório”. (Súmula 312/STJ)

Não se pode admitir a aplicação de penalidade restritiva de direitos, como a suspensão do direito de dirigir, sem que o cidadão tenha tido ciência clara e inequívoca da instauração do procedimento, oportunidade de impugnação e ampla defesa, como preconizado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos LIV e LV.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.